Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INDEVIDA. LEI N. 9.656/98. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde Agravante autorize a internação do Agravado em leito hospitalar do Hospital Santa Helena – Unidade Asa Norte/DF, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência destinado a determinar obrigação de fazer ao Réu, ora Agravante, para que custeie a internação hospitalar de emergência da Autora, ora Agravada, ou, subsidiariamente, se se reduza a multa cominatória.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência antecipada será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, nos termos do disposto no Art. 300, caput e § 3o. do CPC.
4. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custear o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde.
5. As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de ordens judiciais. Possuem, assim, natureza inibitória e objetivam compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 300 e 537 do CPC. Art. 35-C da Lei n. 9.656/98.